Tribunal: TJBA
Processo: 0501865-09.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501865-09.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: SANDRA ALVES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS COMPROVADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO DE MANEIRA INADEQUADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO FINANCIADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. DEMAIS APELAÇÕES IMPROVIDAS.

I.CASO EM EXAME

Apelações interpostas em face de sentença que reconheceu a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido pela autora e condenou os réus à obrigação de reparar os defeitos, rejeitando, entretanto, o pedido de indenização por danos morais.

O recurso da autora objetiva a reforma parcial da sentença para inclusão da condenação em danos morais. Os recursos do Banco do Brasil S/A e da construtora Nossa Casa Engenharia Ltda. buscam a reforma da sentença em sua totalidade, afastando suas responsabilidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se são admissíveis as preliminares de efeito suspensivo, de incompetência e de ausência de pretensão resistida;
(ii) saber se estão presentes os requisitos para condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais;
(iii) saber se o agente financeiro pode ser responsabilizado solidariamente pelos vícios construtivos do imóvel;
(iv) saber se a construtora pode se eximir da responsabilidade pelo fornecimento defeituoso com base em alegações genéricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeição das preliminares:
O pedido de efeito suspensivo não seguiu a forma adequada exigida pelo art. 1.012, §3º, II, do CPC.

A alegação de incompetência restou afastada pela ausência de relação jurídica com a Caixa Econômica Federal.

Rejeitada também a ausência de pretensão resistida, tendo em vista a formulação de pedido expresso na inicial e a rejeição pela sentença.

Inexistência de violação à dialeticidade.

Assistência judiciária gratuita:
Manteve-se a concessão do benefício à parte autora, com base na presunção relativa da declaração de hipossuficiência, não infirmada pelas rés.

Vícios construtivos e responsabilidade:
Laudo técnico e inspeção judicial comprovaram a existência de vícios estruturais que comprometem a habitabilidade do imóvel, exigindo reparos urgentes. A responsabilidade da construtora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Dano moral configurado:
Restou comprovado o sofrimento, transtornos e frustração decorrentes da impossibilidade de uso pleno do imóvel residencial. O dano ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando abalo moral indenizável, em conformidade com precedentes desta Corte.

Responsabilidade do Banco do Brasil:
A instituição financeira extrapolou a condição de mero agente financiador, participando ativamente da operação, com liberação de recursos condicionada à obra. Jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade solidária nesse cenário.

Quantum indenizatório:
Fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância ao binômio da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir da publicação desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC).

Honorários advocatícios:
Afasta-se a sucumbência recíproca. Fixação integral em favor da parte autora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com majoração de 2% sobre o valor dos danos morais, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Rejeitadas as preliminares, no mérito, dá-se parcial provimento à apelação de Sandra Alves da Silva para condenar solidariamente os réus Banco do Brasil S/A e Nossa Casa Engenharia Ltda. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Negam-se provimentos às apelações interpostas por Banco do Brasil S/A e Nossa Casa Engenharia Ltda.

Tese de julgamento:

"1. A existência de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel gera direito à indenização por dano moral, configurado in re ipsa."

"2. O agente financeiro que atua de forma integrada à operação de entrega de imóvel pode ser responsabilizado solidariamente pelos vícios construtivos."

"3. A responsabilidade da construtora decorre do defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, não podendo ser afastada por alegações genéricas."

"4. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, sendo ônus da parte adversa comprovar a capacidade financeira do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso LXXIV; CC/2002, arts. 405 e 927; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 20; CPC, arts. 1.012, §3º, II; 1.010, II; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 21.02.2013;
STJ, AgInt no REsp 1857268/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.06.2020;
TJBA, Apelação Cível 0505778-63.2017.8.05.0039, Rel. Des. Carmem Lucia Pinheiro, j. 13.08.2021;
STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0501865-09.2018.8.05.0146
,
da Comarca de Juazeiro, em que figuram como
APELANTES/APELADOS,
SANDRA ALVES DA SILVA
,

BANCO DO BRASIL S/A
e
NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
,
E, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS
, nos termos do voto condutor.